Tribunal: TJDFT
Processo: 0743574-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0743574-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE DE MORAES E SILVA AGRAVADO: CANDIDO RODRIGUES NETO D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação da Tutela Recursal interposto por JAQUELINE DE MORAIS E SILVA contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível, de Família, e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião/DF, que, nos autos de ação de extinção de condomínio c/c alienação judicial, determinou a alienação judicial do imóvel. Nas razões recursais, pugna a agravante pela reforma da decisão, a fim de que seja restabelecido o prazo para a tentativa de venda particular do bem e suspensa a ordem de leilão judicial. A decisão atacada arvorou-se nos seguintes fundamentos, in verbis: “Compulsando os autos, verifica-se que, por decisão anterior (ID 248789618), foi concedido novo prazo de 90 (noventa) dias para que as partes buscassem a venda particular do imóvel, em atenção ao princípio da cooperação e à busca de solução mais célere e vantajosa para ambas as partes. Contudo, diante da oposição expressa da parte autora à dilação do prazo e do requerimento para que se promova a alienação judicial do bem, bem como considerando o histórico processual, em que já foram concedidas oportunidades para a venda particular sem êxito comprovado até o momento, entendo que não subsistem razões para nova postergação da solução definitiva da lide. Assim, determino o encerramento do prazo para alienação particular do imóvel e o prosseguimento do feito com o leilão público para alienação judicial do bem, nos termos do art. 730 do CPC, observando-se o valor mínimo já fixado em decisão anterior (ID 231295964)” (id. no 249557535, processo de origem no 0701657-25.2023.8.07.0012 ). Nas razões recursais, a recorrente alega que a decisão agravada é prematura, pois desconsiderou o prazo de 90 dias que ainda estava em vigor para a tentativa de venda particular do imóvel, anteriormente concedido pelo mesmo juízo. Sustenta que a alienação judicial em hasta pública tende a gerar valores inferiores ao de mercado, o que lhe causará prejuízo patrimonial injustificado. Assevera que a alienação por iniciativa particular deve ser priorizada em relação ao leilão judicial, por ser uma medida que concretiza os princípios da cooperação (art. 6o do CPC) e da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC). Pontua que adotou medidas concretas para viabilizar a venda, como a instalação de placas de "vende-se" no imóvel e o contato com corretores, comprovando seus esforços para cumprir o determinado. Pondera que a determinação do leilão imediato deixa a executada em evidente desvantagem e contraria a decisão anterior, que havia estabelecido o prazo para a venda direta como uma solução mais célere e vantajosa para ambas as partes. Requer, desse modo, seja concedida a antecipação da tutela recursal para suspender a decisão agravada e, por consequência, o leilão judicial, mantendo o prazo para a alienação por iniciativa particular. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar em definitivo a decisão agravada, confirmando o restabelecimento do prazo para a venda particular do imóvel É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão da medida de urgência: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que, em ação de extinção de condomínio, encerrou o prazo concedido para a tentativa de alienação particular do imóvel e determinou o prosseguimento do feito com a realização de leilão público, acolhendo o pedido da parte autora em razão de sua oposição à dilação do prazo e do histórico de tentativas anteriores de venda sem sucesso. A recorrente defende o desacerto da decisão, uma vez que a determinação do leilão foi prematura, pois desconsiderou o prazo de 90 dias que ainda estava em curso, bem como o fato de que a alienação judicial lhe acarretará prejuízo financeiro, violando os princípios da cooperação e da menor onerosidade. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. Sobre a temática, é certo que o Código Civil garante a qualquer condômino o direito de exigir a divisão da coisa comum a qualquer tempo, e, não sendo possível a divisão cômoda, que o bem seja alienado e o valor apurado, repartido (arts. 1.320 e 1.322 do CC). A extinção do condomínio é, portanto, um direito potestativo do coproprietário, não podendo a outra parte se opor a ele de forma indefinida. O Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece o procedimento para a alienação judicial (art. 730 do CPC), buscando a forma mais eficiente para a satisfação do direito. Embora a alienação por iniciativa particular seja uma alternativa preferencial, sua aplicação depende da concordância entre as partes e da viabilidade de sua concretização em tempo razoável, cabendo ao magistrado zelar pela efetividade e pela duração razoável do processo. Volvendo-se ao caso em análise, é de ressaltar que a decisão agravada não se mostra, em uma análise perfunctória, teratológica ou desprovida de fundamento. O juízo de origem ponderou os interesses de ambas as partes e, diante da oposição expressa do agravado à continuidade do prazo para a venda particular, optou por dar andamento à forma de expropriação judicial, visando à solução definitiva da controvérsia. Ademais, se depreende dos autos que a decisão foi motivada não apenas pela discordância do agravado, mas também pelo histórico processual, no qual se registrou a concessão de oportunidades anteriores para a venda direta sem que se obtivesse êxito. Tal fato enfraquece a alegação de prematuridade e reforça a necessidade de se avançar para uma medida judicial efetiva. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator